Tribunal: STJ
Processo: 2373600-36.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221850 - MG (2025/0316788-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANILO ASSUNCAO CARVALHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
ANA LAURA PASSARELLI TEIXEIRA PATRUS PIMENTA -
MG223119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA
182 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
em
e negou-lhe provimento.
habeas corpus
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando que
os requisitos do
do CPP foram mencionados de forma abstrata, sem elementos concretos
art. 312
que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
3. Argumenta que a decisão monocrática fere o princípio da colegialidade e que possui condições
pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e
necessidades especiais de saúde. Reforça que se apresentou espontaneamente à autoridade policial
e invoca o princípio da presunção de inocência.
4. O Tribunal de origem denegou a ordem, destacando a gravidade concreta do delito, a
necessidade de garantir a ordem pública, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, considerando a gravidade
do delito e a alegação de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51694801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 65feaa83-91d7-47cd-8ccc-981ca0d42bbf

6. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, conforme jurisprudência
consolidada, sendo possível a interposição de agravo regimental para apreciação pelo colegiado.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
8. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o
do
modus operandi
crime, que evidenciam a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito, justificando a
necessidade de resguardar a ordem pública.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável diante da gravidade concreta da
conduta e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.
10. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo
possível a interposição de agravo regimental para apreciação pelo colegiado.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
3. A prisão preventiva pode ser decretada quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do acusado, sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min.
Súmula n. 182/STJ;
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio De
Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no RHC n. 204.814
/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de 9.12.2024;
STJ, HC 854.624/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024, DJe de
12.11.2024; STJ, AgRg no HC 736.775/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 3.5.2022, DJe de 6.5.2022; STJ, RHC 81.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 09.06.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 65feaa83-91d7-47cd-8ccc-981ca0d42bbf

Documento eletrônico VDA51694801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 65feaa83-91d7-47cd-8ccc-981ca0d42bbf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221850 - MG (2025/0316788-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANILO ASSUNCAO CARVALHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
ANA LAURA PASSARELLI TEIXEIRA PATRUS PIMENTA -
MG223119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA
182 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso em
e negou-lhe provimento.
habeas corpus
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando
que os requisitos do art. 312 do CPP foram mencionados de forma abstrata, sem elementos
concretos que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação
da lei penal.
3. Argumenta que a decisão monocrática fere o princípio da colegialidade e que possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita,
residência fixa e necessidades especiais de saúde. Reforça que se apresentou espontaneamente à
autoridade policial e invoca o princípio da presunção de inocência.
4. O Tribunal de origem denegou a ordem, destacando a gravidade concreta do delito, a
necessidade de garantir a ordem pública, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade,
considerando a gravidade do delito e a alegação de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, conforme jurisprudência
consolidada, sendo possível a interposição de agravo regimental para apreciação pelo colegiado.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
8. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o
do
modus operandi
crime, que evidenciam a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito, justificando
a necessidade de resguardar a ordem pública.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável diante da gravidade concreta da
conduta e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.
10. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo
possível a interposição de agravo regimental para apreciação pelo colegiado.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
3. A prisão preventiva pode ser decretada quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do acusado, sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ; STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio
De Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no RHC n.
204.814/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de
9.12.2024; STJ, HC 854.624/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
15.10.2024, DJe de 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 736.775/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.5.2022, DJe de 6.5.2022; STJ, RHC 81.745/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 09.06.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO ASSUNÇAO CARVALHO
contra a decisão de fls. 210-217 (e-STJ), que conheceu parcialmente do recurso em
DE PAULA
e negou-lhe provimento.
habeas corpus
O agravante alega, em suma, que a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea, fazendo apenas menção abstrata aos requisitos da custódia cautelar dispostos no art. 312
do CPP (e-STJ, fls. 226/227).
Argumenta que não há elementos concretos vinculados ao agravante que indiquem
risco à ordem pública, conveniência da ordem pública ou aplicação da lei penal (e-STJ, fl. 227).
Acrescenta que o Inquérito Policial teve sua tramitação normal, não havendo episódios
referentes à destruição de provas, coação de testemunhas ou aliciamento de peritos (e-STJ, fl.
242).
Sustenta que a decisão agravada, proferida monocraticamente, fere o princípio da
colegialidade, na medida que se pautou em decisões isoladas das Turmas criminais, e não
em entendimento consolidado pela Corte (e-STJ, fl. 230).
Reforça a existência de condições pessoais favoráveis condições, como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e aponta que possui
necessidades especiais, pois possui herpes zoster. Destaca, ainda, que houve apresentação
espontânea à autoridade policial (e-STJ, fl. 233).
Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (e-STJ, fl. 233).
Pondera que é adequado e suficiente a aplicação de medidas cautelares no caso (e-
STJ, fls. 245-249).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 250).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, cumpre destacar que "a decisão monocrática proferida por Relator não
afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no
HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
28/3/2019
É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por
Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando
todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema,
ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/12/2020
16/12/2020
Na sequência, observa-se que, quanto à alegação de fragilidade do estado de saúde
do recorrente, a decisão recorrida entendeu que sua apreciação direta por esta Corte, sem a
prévia análise da tese pelo Tribunal de origem, incorreria em indevida supressão de instância.
Note-se, porém, que o agravante deixou de impugnar, de forma específica, tal fundamento em
suas razões recursais, limitando-se a repisar que é acometido por herpes zoster.
Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ,
: "É inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada." (AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
22/03/2022
24/03/2022
Nesse sentido, ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE
FIRMADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva dos recorrentes, acusados
habeas corpus
de homicídio qualificado. A defesa alega que a decisão de prisão preventiva baseia-se
em argumentos genéricos de gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos
que demonstrem risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental trouxe novos
argumentos capazes de alterar a decisão anterior; (ii) verificar se a prisão preventiva
dos agravantes está devidamente fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada sob pena de
ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas
, não deve o agravo regimental ser conhecido.
corpus
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi, que inclui planejamento prévio e execução
mediante disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, demonstrando elevada
periculosidade e ausência de chance de defesa à vítima.
6. A proximidade entre os recorrentes e a vítima, bem como a motivação relacionada
a disputas patrimoniais, indicam risco concreto de reiteração delitiva, caso sejam
postos em liberdade, reforçando a necessidade de acautelamento da ordem pública.
7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso, pois o
contexto do crime e o comportamento dos recorrentes indicam que a soltura poderia
representar risco grave e irreversível, inclusive a outros envolvidos no círculo da
vítima.
8. A jurisprudência do STJ considera legítima a decretação de prisão preventiva
quando fundamentada na necessidade de proteção da ordem pública, especialmente
em casos de crimes violentos praticados com elevado grau de periculosidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
(AgRg no RHC n. 204.814/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
9/12/2024
No mais, consoante anteriormente explicitado, a decretação de uma prisão cautelar,
seja ela temporária ou preventiva, em nada viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, uma vez que baseada em um juízo de periculosidade e não de culpabilidade. Assim, a
prisão preventiva, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à
necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada, não representa uma afronta às garantias
constitucionais, mas sim, medida em proveito da sociedade.
Os seguintes julgados respaldam esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
CORRUPÇÃO DE MENORES GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITIVA. CRIME COMETIDO PELO PACIENTE E DOZE CORRÉUS QUE
MATARAM AS VÍTIMAS E POSTERIORMENTE QUEIMARAM OS CORPOS.
INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA "BALA NA CARA". GARANTIA
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do
Habeas corpus
paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos legais autorizadores da medida
cautelar. E, em especial, pelas circunstâncias dos crimes de homicídio, ocultação de
cadáver e corrupção de menores cometidos pelo paciente e doze corréus que,
membros da facção criminosa "Bala na Cara", mataram as duas vítimas com uso de
faca, espancamento e ocultaram os cadáveres, escondendo-os em sacos e
transportando-os de carro para local diverso daquele onde foram mortas e
posteriormente queimando os corpos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gravidade concreta do delito e a
necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão
preventiva; (ii) determinar se a decretação da prisão preventiva, com fundamento na
periculosidade do agente, afronta o princípio da presunção de inocência. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presente a necessidade de garantir a
ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado,
comprovada pela dinâmica dos fatos, conforme prevê o art. 312 do CPP.
[...]
5. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da CF, não é
incompatível com a decretação de prisão preventiva, pois a prisão provisória não
constitui sanção penal, mas medida processual destinada a assegurar a instrução
.
criminal e a aplicação da lei penal
6. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando há evidências de que a
soltura do acusado colocaria em risco a ordem pública, não sendo suficientes
medidas cautelares diversas para acautelar os efeitos da conduta delituosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada
(HC n. 854.624/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
12/11/2024
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de réu denunciado por homicídio triplamente
Habeas corpus
qualificado e furto qualificado, objetivando a revogação da prisão preventiva. A
defesa alega ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia
cautelar e requer sua substituição por medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a
manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não
seja utilizada como antecipação de pena e se baseie em elementos concretos,
conforme estabelecido pelo art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na alta periculosidade
do réu, evidenciada pelo
do crime, que incluiu facadas, asfixia e
modus operandi
extrema violência, configurando homicídio triplamente qualificado.
5. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública,
proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga
do réu por mais de seis anos, o que comprometeu o andamento regular do processo.
6. As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar
a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu indicam que a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem
pública.
IV. Dispositivo
8. Ordem de
denegada.
habeas corpus
(HC n. 855.551/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
12/11/2024
Ao decretar a custódia preventiva, o magistrado delineou que:

"O
está presente nos elementos de informações coligidos aos
fumus comissi delicti
autos, demonstrando a materialidade do delito por meio do laudo de necropsia de ID
10478181820. A autoria delitiva também se encontra suficientemente delineada pelas
provas testemunhais, bem como pelo relato do próprio acusado que confessou o
cometimento do crime.
Diante da gravidade da infração penal, mostra-se a prisão imprescindível para
garantir a ordem pública, nos termos da decisão que decretou a prisão temporária do
acusado (ID 10439890925).
A decretação da prisão preventiva do denunciado também é necessária para assegurar
o andamento da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderá intimidar as
testemunhas e poderá conturbar os trabalhos da polícia judiciária, prejudicando
sobremaneira o bom andamento da instrução.
No caso vertente, em princípio, nenhuma das cautelares previstas no art. 319 do CPP
são suficientes para afastar a necessidade do decreto prisional, sobretudo em razão
das próprias circunstâncias dos fatos em análise, que apontam para a gravidade
concreta do delito.
Pelo exposto, e considerando insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA do
denunciado DANILO ASSUNÇÃO CARVALHO DE PAULA, nos termos dos arts.
311 e 312 do CPP" (e-STJ, fl. 102).

Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

O Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos:

"De início, cumpre consignar que a prisão preventiva, como sabido, tem natureza
cautelar, sendo o seu objetivo garantir a “segurança” do processo-crime em questão,
pelo que em nada fere o princípio da presunção de inocência, já que não se trata,
portanto, de juízo de culpa ou de antecipação de pena.
Quanto à decisão que decretara a prisão preventiva do paciente (ordem 16), de se
consignar que destacara a magistrada de origem a presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade delitivas, anotando, ademais, a gravidade das supostas
práticas ilícitas ventiladas, pelo que seria a prisão preventiva necessária para que seja
garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Os elementos de convicção até aqui coligidos apontam (1) para a prática, em tese, de
delito de homicídio consumado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que
dificultara a defesa da vítima pelo paciente, sendo que (2) este, em tese, em razão de
discussão anterior que teria tido com o irmão da vítima, em que (3) o mesmo o
questionou sobre o descumprimento de regras estabelecidas pelo empresa que
trabalhavam, (4) motivo pelo qual, iniciou, posteriormente, desavença com a vítima
e, (5) surpreendendo-a, a atacara, de inopino, desferindo um golpe de faca contra ela,
(6) atingindo-a na região do pescoço, causando- lhe, de consequência, lesões que
foram a causa eficiente de sua morte.
Não se há falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão preventiva em testilha,
sendo certo, assim, que as circunstâncias do caso presente deixam claro a “gravidade
concreta” do cenário em apreço, pelo que essencial à garantia da ordem pública, ao
menos por ora, a custódia cautelar em referência. Diante do exposto, incabível, ainda,
a aplicação de medidas cautelares diversas, haja vista que necessária a manutenção
da segregação cautelar em comento ante a demonstrada presença de seus requisitos
informadores.
Diante do exposto, incabível, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas, haja
vista que necessária a manutenção da segregação cautelar em comento ante a
demonstrada presença de seus requisitos informadores.
Por fim, cumpre consignar que a presença de condições pessoais favoráveis não leva
à soltura automática de quem quer que seja. Tudo resumido, encontra-se a custódia
cautelar ventilada justificada." (e-STJ, fls. 159-161).
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma
vez que a periculosidade do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Consta dos autos que, motivado por um desentendimento de trabalho com o irmão do
ofendido, o acusado teria desferido um golpe de faca contra a vítima, atingindo-a na região do
pescoço e ceifando sua vida.
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. PACIENTE QUE JÁ ESTEVE
FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO
COMPLEXO E COM MÚLTIPLOS RÉUS. PLENÁRIO MARCADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do
agravante, acusado de homicídio qualificado. Alega-se excesso de prazo na formação
da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da
prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de excesso de prazo e a
necessidade de fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à
gravidade concreta da conduta e à periculosidade do agente.
4. O excesso de prazo deve ser analisado considerando a complexidade do caso e a
pluralidade de réus, não havendo desídia do Poder Judiciário.
[...]
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 203.034/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)"
30/10/2024
5/11/2024

“AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. [...]
2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza
o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade,
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha
inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei
n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos
ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
3. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos
para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi
do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta
e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de
drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade
do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de
manutenção da ordem pública.
5. [...]
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
7. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
3/5/2022
6/5/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE.
REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI.
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a
n
prisão preventiva, os termos do art.
oderá ser decretada para garantia da ordem
312 do Código de Processo Penal, p
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3o, do
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do
acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a
justificaram.
3. Conforme se verifica a
está devidamente fundamentada,
prisão preventiva
considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner
Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de
desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a
vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado
fatal por circunstâncias alheias a sua
vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à
rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim
de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua
folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o
tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar
a reiteração
delitiva.
4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem
pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus
do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
operandi
5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.
6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do
CPP.
7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte
Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifou-se)
26/6/2023
29/6/2023
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel.
01/06/2017
09/06/2017
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
09/06/2017
TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
No mais, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a
decretação da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de
; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
9/6/2017
; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
7/6/2017
TURMA, DJe de
).
30/5/2017
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental e
.
conheço parcialmente
nego-lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50746604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:27
Código de Controle do Documento: da117ae2-5dfe-4939-8034-b954c3bf8b9b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0316788-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 221.850 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252373600 10000252373600001 2025018140980001
23736003620258130000 50989949220258130024
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DANILO ASSUNCAO CARVALHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
ADVOGADA
: ANA LAURA PASSARELLI TEIXEIRA PATRUS PIMENTA - MG223119
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO ASSUNCAO CARVALHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
ADVOGADA
: ANA LAURA PASSARELLI TEIXEIRA PATRUS PIMENTA - MG223119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549425=0407803@
2025/0316788-1 - RHC 221850 Petição : 2025/0080355-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:03
Código de Controle do Documento: 89415FEC-4D7C-4B17-814D-047DA407FA6B